Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE EXAMES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o edital é a “lei do concurso”, à luz dos princípios da impessoalidade e da legalidade. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n.o 1812953 e 1742833.
2. O edital de abertura do certame é cristalino quanto à relação dos exames necessários para a avaliação médica e odontológica, sendo ônus do candidato se programar para a sua realização dentro do prazo fixado pela Banca em convocação posterior.
3. Para que o candidato possa participar da seleção faz-se necessária a observância das regras editalícias, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 37 da Constituição Federal.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.